Tribunal: TJDFT
Processo: 0725231-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725231-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE RANIEL ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAYSSA GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAISSA GOMES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos do Arrolamento Sumário no 0700311-09.2022.8.07.0001, do ESPÓLIO DE RANIEL ALVES DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de homologação do esboço de partilha apresentado e, por conseguinte, a expedição do formal de partilha, nos seguintes termos (ID 131152228): “É cediço que, no Arrolamento Sumário, não se discutia o pagamento do ITCMD para eventual julgamento da partilha amigável. Todavia, em face da matéria estar sob análise no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 1074, inclusive com determinação de suspensão de todas as causas que tratem da questão, a comprovação do recolhimento/isenção prévio propiciará a homologação da partilha com a expedição do formal respectivo. Assim, em que pese as razões postas na petição ID-130047954, inviável a imediata homologação, pelo que indefiro o pleito. Para prosseguimento, determino a intimação da inventariante para que, expressamente, informe se pretende diligenciar junto à Fazenda Pública para obter o cálculo do imposto devido para a transmissão, trazendo aos autos o comprovante de quitação ou a declaração de isenção, o que viabilizará a imediata entrega da prestação jurisdicional, ou se pretende a suspensão do feito até o julgamento do referido tema. Publique-se e intimem-se.” Nesta sede, o agravante alega que ao prever o procedimento sumário o legislador quis dar celeridade ao processo de inventário a fim de amenizar a dor da família, bem como realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível, por isso, diante da peculiaridade do arrolamento sumário (art. 659, §2o, e art. 662, § 2o, do CPC) não seriam apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis. Esclarece que o legislador optou por excluir para a homologação de partilha ou adjudicação o pagamento dos tributos incidentes sobre bens do espólio, conforme artigo 662, § 2o, do Código de Processo Civil. Aduz que após a lavratura do formal de partilha/carta de adjudicação, e consequentemente às expedições de alvarás, é que a Fazenda Pública toma ciência acerca de eventuais tributos a serem lançados e ou devidos, e somente a partir deste momento passa a adotar as providências administrativas concernentes à cobrança dos tributos na seara administrativa. Assim, pugna provimento do presente recurso a fim de que a pendência da quitação do ITCD não seja empecilho à homologação do esboço de partilha e expedição das devidas documentações. É o relatório. Decido. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, no julgamento do REsp. no 1.895.486/DF, a suspensão de todos os processos versando sobre o Tema 1.074, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Confira-se o acórdão que admitiu a afetação da questão: “Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Ministros Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Og Fernandes, Assusete Magalhães e Sérgio Kukina e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques.” Desse modo, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Julgado o REsp. no 1.895.486/DF (Tema 1.074 STJ), voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 12:53:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador